Tribunal: STF
Processo: Rcl 58279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Coli Administradora e Incorporadora Ltda. e por MJ Administração Incorporação e Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0003905-97.2012.8.26.0323, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Os reclamantes afirmam que, no julgamento de recurso por si interposto no Processo nº 0003905-97.2012.8.26.0323, o TJSP negou a seus procuradores “O DIREITO [...] DE REALIZAR O ATO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 937 DO CPC”.



    Afirmam que contra essa decisão



    “interpuseram recurso especial, alegando, em síntese, a violação deliberada aos seguintes artigos de lei federal: (i) artigo 373 (ônus da prova); (ii) artigo 937 (sustentação oral); (iii) Ainda quando ao critério de juros aplicou a regra a contar da citação ao passo que deve incidir do trânsito em julgado, a luz dos artigos 394 e 396 do C.C. Ainda, alegaram divergência jurisprudencial no tocante a impossibilidade de realizar sustentação oral e computo inicial dos juros. 



    10. Contudo, entendeu o Eminente Presidente da Seção de Direito Privado, entendeu pela não admissibilidade do recurso, sendo mantido o mesmo entendimento perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo do recurso, sob a alegação e ausência de demonstração de violação à lei federal, como também de divergência jurisprudencial, transitado em julgado na sequência.” (sic)



    Coli Administradora e Incorporadora Ltda. e por MJ Administração Incorporação e Construção Ltda. Defendem que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois “não se trata de uma simples impossibilidade de realização de sustentação oral por alguma justificativa plausível, mas sim a inaplicabilidade expressa do art. 937 do CPC, de forma totalmente inconstitucional”.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença do Processo nº 0003905-97.2012.8.26.0323 até o julgamento em definitivo da reclamação. No mérito, pedem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão do TJSP que, em sede de embargos declaratórios, anulou decisão em apelação firmada em ambiente virtual de julgamento, procedendo-se a novo julgamento da demanda em ambiente presencial. Transcrevo a ementa do julgado:



    “1. Anulado o acórdão do julgamento virtual, a que se opuseram as rés, acolhem-se para esse fim os embargos declaratórios e se passa ao reexame presencial do apelo. 



    2. Diante da contratação e da prestação dos serviços pela engenheira, mantém-se, com mínima redução, condenação das rés ao pagamento da respectiva remuneração, o termo inicial da correção monetária e dos juros e a disciplina das verbas de sucumbência. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos e apelo provido em parte. “ (e-Doc 7, p. 9)



    Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido no juízo de admissibilidade exercido pelo Tribunal a quo. Interposto agravo contra esse despacho, os autos subiram ao STJ, tendo a Corte Superior de Justiça negado conhecimento ao AREsp nº 2.112.791 por ausência de impugnação específica aos fundamentos do despacho de inadmissibilidade recursal, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, do RISTJ (eDoc. 8, p. 1), sendo o entendimento confirmado pela Quarta Turma do STJ, mediante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-Doc 8, p. 13)



    O STJ certificou o trânsito em julgado no Processo nº 0003905-97.2012.8.26.0323 em 18/11/2022 (eDoc. 8, p. 16).



    O conhecimento da presente reclamação, protocolada no STF em 8/3/22023, encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Esse entendimento está, ainda, consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Vide precedentes nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, as partes reclamantes ficam advertidas, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente